Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014654-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVANTE), AUGUSTO BENJAMIM RIBEIRO - CPF: 863.006.871-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PREMATURIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Tutela Antecedente n. 1000411-10.2025.8.11.0053, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, no contexto de ação de superendividamento.

O recurso foi apreciado de modo conjunto ao Agravo de Instrumento n. 1014213-40.2025.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (ii) determinar se a decisão que limitou os descontos em folha de pagamento do devedor poderia ser mantida à luz dos critérios legais para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça às pessoas físicas com insuficiência de recursos, sendo suficiente, nesta fase, a declaração do interessado e documentos comprobatórios. Com base em holerite juntado aos autos, o rendimento líquido do agravado, mesmo desconsiderando os descontos, é modesto, justificando, por ora, a manutenção da gratuidade.

4.

A análise da limitação dos descontos depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC ainda não foi realizada, nem foi apresentado ou aprovado plano de pagamento pelos credores.

5.

A limitação dos descontos e a suspensão de cobranças antes da instauração da segunda fase do procedimento (art. 104-B do CDC) configura medida prematura, pois não restou evidenciada a probabilidade do direito à repactuação das dívidas em condições favoráveis ao devedor.

6.

A simples propositura de ação com base na Lei do Superendividamento não implica, por si só, a concessão de medidas liminares de suspensão ou limitação de cobrança, sendo necessária análise do plano de pagamento e da intenção real de adimplemento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física com baixa renda deve ser mantida quando comprovada, ainda que minimamente, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

2.

A limitação dos descontos em folha de pagamento, no contexto de ação de superendividamento, depende da análise do plano de pagamento e da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

3.

A tutela de urgência para limitação de descontos ou suspensão de cobranças é prematura antes da instauração da fase judicial compulsória e da verificação da boa-fé do devedor, exigindo-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A propositura de ação com base na Lei nº 14.181/2021 não gera automaticamente o direito à limitação de descontos ou à suspensão de dívidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecede n. 1000411-10.2025.8.11.0053 ajuizada por
AUGUSTO BENJAMIM RIBEIRO
.

A decisão recorrida deferiu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos mensais oriundos de empréstimos contraídos pelo Autor/Agravado junto aos requeridos, inclusive o Agravante, de forma que não ultrapassem o patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos.

A Agravante alega que a decisão recorrida não analisou corretamente os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, incorrendo em manifesta ilegalidade ao presumi-los com base em declarações genéricas feitas pelo Autor.

Afirma que a folha de pagamento dos servidores estaduais é regulada pelo Decreto Estadual n. 691/2016, que não pode ser ignorada, sendo taxativo ao estabelecer as margens consignáveis:

35% da remuneração líquida para empréstimos consignados comuns,

15% para cartão de crédito consignado,

10% para cartão benefício, caso da operação ora discutida.

Aduz que a decisão recorrida aplica regra genérica e inexistente sem qualquer fundamentação legal, pois o desconto realizado pela Neo se deu exclusivamente com base na margem de 10% relativa ao cartão benefício, resultando em uma parcela mensal de R$ 335,26 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), que corresponde a 7,8% da renda do Agravado.

Aponta que o Recorrido não comprovou nenhuma despesa essencial que justificasse a limitação imposta, deixando de acostar contas básicas mensais (luz, água, alimentação, dentre outras).

Defende que também não está presente o perigo de dano, haja vista que o Agravado continua recebendo um valor razoável mensal (R$ 2.300,00), antes da limitação judicial, que garante o mínimo existencial.

Assevera que foi indevida a concessão da justiça gratuita ao Agravado, uma vez que não houve a demonstração concreta de insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, devendo o benefício ser revogado.

Pontua que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada.

Requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de restabelecer a legalidade dos descontos realizados, observando as margens consignáveis previstas em lei.

O pedido liminar foi deferido (id. 286549352).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 289182895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que tanto o presente recurso, como o Agravo de Instrumento n. 1014213-40.2025.8.11.0000, interposto pelo também credor do Agravado, o Banco do Brasil, versa sobre a análise da mesma decisão recorrida, no âmbito da Tutela Antecedente n. 1000411-10.2025.8.11.0053,
passa-se a apreciação de ambos os Recursos de forma conjunta
, com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, §3° do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Verifica-se que o Agravante juntou aos autos de origem seu holerite (id. 189894475) comprovando que, ainda que se desconsiderassem os empréstimos consignados lançados em folha, o rendimento líquido do Autor não é considerável (pouco mais de R$ 3.000,00).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado à situação financeira em que se encontra, tendo que se recorrer ao presente procedimento visando a repactuação de dívidas, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente.

Assim, ao menos por ora, não há motivos para o indeferimento da justiça gratuita.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que limitou os descontos em folha ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos do Agravado.

Pontua-se que o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (n. 1000411-10.2025.8.11.0053) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Logo, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravado, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão ou limitação da cobrança das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no §3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada a probabilidade do direito do Autor/Agravado à suspensão/limitação dos descontos realizados pelos Recorrentes, há de ser reformada a decisão
a quo
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a limitação dos descontos junto à folha de pagamento do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025